Tribunal: TJDFT
Processo: 0754251-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754251-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. AGRAVADO: PABLO MOREIRA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0005304-20.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau liquidou a obrigação e reconheceu os valores apresentados pelo agravado como devidos (id 192913657 e 216991004 dos autos originários). O agravante alega a nulidade da decisão agravada. Narra que o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia imobiliária com o objetivo de apurar o valor mercadológico de aluguel para fins de quantificação dos lucros cessantes. Relata que o perito judicial concluiu que o valor correspondente é de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Acrescenta que impugnou o laudo pericial porquanto o valor indicado está acima do valor de aluguel de imóveis semelhantes. Afirma que juntou laudos produzidos por assistentes técnicos, mas o Juízo de Primeiro Grau rejeitou-os e desconsiderou a jurisprudência farta no sentido de que o valor locativo do imóvel para fins de lucros cessantes corresponde ao percentual inferior a um por cento (1%) do valor do imóvel. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que o Juízo de Primeiro Grau não considerou os fundamentos apresentados capazes de alterar a conclusão da decisão agravada em violação aos arts. 489, § 1o, inc. IV e 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão agravada e, subsidiariamente, determinar a intimação do perito judicial para a produção de laudo complementar e fixar os lucros cessantes no percentual de três décimos por cento (0,3%) do valor de mercado do imóvel até o limite de cinco décimos por cento (0,5%) do valor do imóvel. O preparo foi recolhido (id 67477902 e 67477903). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante defende a nulidade da decisão agravada por erro de procedimento porquanto o perito judicial não prestou esclarecimentos ou elaborou laudo complementar sobre as considerações do assistente técnico de id 150552996 dos autos originários e por omissão quanto à manifestação ao laudo pericial, acompanhada de parecer técnico e laudo de avaliação. Extrai-se dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau determinou a produção de prova pericial com o fim de determinar o valor mensal de mercado para locação de imóvel com as mesmas características do imóvel que pertencia ao agravado. O parecer técnico foi elaborado (id 148386555 dos autos originários). As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre o laudo pericial (id 148397035 dos autos originários). O agravado concordou com a conclusão do laudo pericial (id 189335429 dos autos originários). O agravante defendeu que o valor locativo do imóvel para fins de lucros cessantes corresponde ao percentual de três décimos por cento (0,3%) nos termos do Tema Repetitivo n. 970 do Código de Processo Civil. Requereu que a indenização de lucros cessantes seja estabelecida nesse percentual e, subsidiariamente, a observância quanto às considerações feitas por seu assistente técnico (id 150551590 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão de id 192913657 em que liquidou a obrigação e reconheceu os valores apresentados pelo agravado como devidos. O agravante interpôs agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido para declarar a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação somente quanto às divergências apresentadas pelo técnico da assistente (id 215039023 dos autos originários). A decisão agravada trata-se da análise da impugnação do assistente técnico de id 150552996 dos autos originários. A produção de prova pericial possui regramento específico no Código de Processo Civil. O art. 477, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que: As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. O art. 477, § 2o, do Código de Processo Civil determina o dever do perito judicial de esclarecer ponto sobre o qual exista controvérsia ou dúvida de qualquer das partes e de ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. O juiz tem liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional conforme o princípio do livre convencimento motivado. O art. 371 do Código de Processo Civil exige a apreciação da prova constante dos autos e a indicação das razões da formação de seu convencimento na decisão. A intimação do perito judicial para esclarecimentos ou elaboração de laudo complementar, portanto, não é automática após a apresentação de impugnação ao laudo pericial. Ela torna-se dispensável quando o juiz constata elementos suficientes nos autos para o seu convencimento. Confira-se o seguinte julgado nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARTO PREMATURO COM SUBSEQUENTE ÓBITO DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 10. Diante da natureza eminentemente técnica da matéria examinada e da presunção de legitimidade e veracidade das informações constantes do laudo pericial, é insuficiente o posicionamento do assistente técnico da autora/apelante para infirmar as conclusões do laudo pericial, ante a inexistência de evidências robustas e amparadas tecnicamente para contrapô-las. Decerto, “se o mencionado laudo mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrado, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do perito judicial, como de fato ocorreu, e considerando que o mesmo se reveste de imparcialidade, não há necessidade de realização de nova perícia e esclarecimentos, diante de parecer divergente apresentado pelo assistente técnico do autor” (Acórdão 1374706, 07211020420198070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1926566, 0738835-75.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2.10.2024, publicado no DJe: 14.10.2024.) O Juízo de Primeiro Grau rebateu pormenorizadamente os pontos apresentados e cotejou as alegações do assistente técnico e o laudo pericial. Concluiu que o laudo pericial faz prova suficiente para fundamentar a decisão nesta fase de liquidação de sentença (art. 371 e 479 do CPC), não tendo a requerida apresentado prova suficiente a infirmá-lo (id 216991004 dos autos originários). Confira-se trecho da decisão agravada (id 216991004 dos autos originários): Ademais, entendo que o laudo pericial foi realizado com observância da técnica exigida, havendo o perito observado todos os apontamentos realizados pelas partes e o Juízo, os respondendo de forma satisfatória, a partir das fontes de consulta e exame in locu do empreendimento imobiliário. A resposta aos vários quesitos e a conclusão apresentada foram claras e suficientes para se identificar o valor mensal do aluguel médio para imóveis similares ao descrito na inicial, bem como observou as características gerais do imóvel, como metragem, cômodos, vagas de garagem e utilizou apartamentos referenciais da mesma Torre Jacarandá, com idênticas metragens, e também de outras torres com tamanhos diversos, o que oportunizou analisar as variações de preço, o que entendo suficiente para acatar as conclusões do perito. Inexiste, portanto, irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro. O perito judicial não foi intimado para esclarecimentos, mas a decisão agravada que homologou o seu laudo o fez de maneira fundamentada. Acrescento que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade. O art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê que a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador não se considera fundamentada. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação, ademais, possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso. A decisão agravada analisou expressamente a impugnação do assistente técnico. Veja-se (id 216991004): Nesse passo, analiso a impugnação do assistente técnico de ID. 150552996. A tese de que o valor locativo do imóvel para fins de lucros cessantes corresponde ao percentual inferior a um por cento (1%) do valor locativo do imóvel também foi analisada. O exame deu-se na decisão de id 192913657 dos autos originários, em que o Juízo de Primeiro Grau manifestou-se em relação ao Tema Repetitivo n. 970 do Superior Tribunal de Justiça e realizou a distinção no caso concreto. Ressalto que o Agravo de Instrumento n. 0725378-08.2024.8.07.0000 declarou a nulidade somente quanto às divergências indicadas pelo assistente técnico e manteve hígidos os demais termos da decisão de id 192913657. A decisão agravada está fundamentada e o Juízo de Primeiro Grau apresentou o raciocínio utilizado para chegar a sua conclusão. Não se verifica, portanto, irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau e falha na fundamentação da decisão agravada, que bem atende aos ditames do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Rejeito a alegação de nulidade da decisão agravada. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O agravante insurge-se contra a avaliação realizada por perito judicial e homologada pelo Juízo de Primeiro Grau. Defende a fixação de lucros cessantes no percentual de três décimos por cento (0,3%) do valor de mercado do imóvel, limitado a cinco décimos por cento (0,5%) do valor do imóvel conforme Tema Repetitivo n. 970 do Superior Tribunal de Justiça. A realização de perícia judicial foi determinada nos autos originários com o fim de determinar o valor dos lucros cessantes. A perita nomeada é corretora de imóveis no Estado da Bahia. O laudo elaborado apresentou o método avaliativo utilizado (método comparativo direto de dados de mercado), com a pesquisa de doze (12) imóveis com características semelhantes ao imóvel do caso concreto. O laudo técnico é preciso ao determinar o valor atualizado de locação de mercado de um imóvel similar. Confira-se (id 148386555 dos autos originários): Com base na experiência profissional dessa Perita e, considerando as tendências do Mercado Imobiliário, vem manifestar expressa e firme convicção de que o valor atualizado de locação de mercado de um imóvel similar àquele referido nos autos é de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais). As divergências indicadas pelo assistente técnico do agravante não têm aptidão para infirmar as conclusões do perito judicial, que atua como auxiliar do juízo nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. As conclusões do assistente técnico do agravante são insuficientes para afastar o laudo pericial em razão da natureza eminentemente técnica da matéria examinada e da presunção de veracidade das informações constantes do laudo pericial. Inexistem, em tese, falhas no laudo pericial hábeis a afastar o valor locativo do imóvel apurado para ser utilizado como parâmetro na condenação ao pagamento de lucros cessantes. Ressalto que a sentença acolheu em parte os pedidos formulados na petição inicial da ação originária para decretar a rescisão do contrato e condenar a agravante à devolução dos valores pagos durante a vigência do contrato. Determinou que essa quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, acrescida de correção monetária e juros de mora (id 3145778 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo agravado para condenar o agravante ao pagamento de lucros cessantes no valor equivalente a ser apurado em liquidação de sentença, corrigida monetariamente a partir da data em que o aluguel seria devido (28.3.2012 até a entrega) e acrescida de juros de mora. Deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravante para decotar a sua condenação ao pagamento de multa contratual (id 31451224 dos autos originários). A tese firmada no julgamento do tema repetitivo referido consigna nos seguintes termos: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. A tese referida não tem aplicação ao caso concreto. O título executivo transitado em julgado determinou expressamente o pagamento dos lucros cessantes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Não há como substituir o valor apurado a título de lucros cessantes por um percentual de cláusula moratória substitutiva sem a devida correspondência em sentença. É impossível qualquer discussão dos termos do título executivo formado e em liquidação nos autos originários. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. O valor apurado em perícia judicial mostra-se adequado para a definição dos lucros cessantes. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator